Tribunal: TJDFT
Processo: 0713031-41.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713031-41.2018.8.07.0003 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDOS: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ALESSANDRO BEZERRA MARIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITARES. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ACOLHIMENTO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Segundo o Enunciado de Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2 – A entidade de autogestão não possui legitimidade para figurar no polo passivo da Ação Monitória movida pelo Hospital contra o particular, cujo objeto é a cobrança por serviços médico-hospitalares não autorizados, haja vista a inexistência de relação jurídica com o nosocômio. 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Preliminar acolhida. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 489, §1o, incisos I a IV, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, alegando a legitimidade do plano de saúde para figurar no polo passivo por ser responsável pelo custeio das despesas incorridas por seus associados em casos de urgência ou emergência. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, e 489, §1o, incisos I a IV, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). A mesma sorte colhe o especial lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 1o e 35-C, ambos da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, verifica-se que o primeiro Réu buscou atendimento junto ao Hospital Autor e, diante da recusa de autorização do tratamento pela segunda Ré, (Doc. Num. 10272621 - Pág. 3), optou por prosseguir o tratamento na modalidade particular, responsabilizando-se contratualmente pelo pagamento das despesas eventualmente não cobertas pelo plano de saúde (Doc. Num. 10272618 – Págs. 1/3)” (ID Num. 15442170 - Pág. 9), concluindo que “O Hospital Autor, assim, não possui relação jurídica e, por consequência, pretensão contra a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, mas apenas contra o particular, que é quem de fato firmou o contrato de prestação de serviços médico-hospitalares, assumindo expressamente o pagamento das despesas advindas da contratação” (ID Num. 15442170 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017